Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710131-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM AGRAVADO: KADNA ADRIANA PRAZERES LE, M. P. L. R., L. P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KADNA ADRIANA PRAZERES LE D E C I S Ã O Conforme já asseverado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 149571218 Proc Orig) na ação indenizatória (0705603-72.2022.8.07.0001) ajuizada por M. P. L. R. e OUTRO, ora agravados, na qual restou indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que o agravante formulou em sede de contestação. O agravante pretendia a reformada da decisão a fim de que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça que requereu, alegando fundamentalmente que era dependente de seus pais à época que cursava o curso superior de medicina, sendo eles que arcavam com suas despesas. Todavia, aduziu que, “hoje, após a conclusão do curso de medicina no final do ano de 2022 teve início a residência médica em 1o de março do corrente ano, de onde aufere uma bolsa mensal de pouco mais de quatro mil reais conforme comprovam os documentos anexos, restando, portanto, comprovada a sua hipossuficiência”. Assim, requereu o provimento do recursoa fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça postulada. As custas do preparo recursal não foram recolhidas dado o objeto do recurso. Contrarrazões dos agravados (ID 46951516) O recorrente anexou documentos acerca de sua condição financeira (ID 50220064). A d. Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo não conhecimento do recurso. Intimados acerca da documentação supervenientemente anexada no agravo, os recorridos apenas manifestaram ciência (ID 52366830). Decido. Compulsando os autos de origem, nota-se que foi prolatada sentença de mérito a respeito da controvérsia estabelecida no processo (ID 171331238 Proc Orig). Contra a sentença, o réu-agravante formulou apelação, na qual suscitou preliminar de concessão de gratuidade de justiça parcial. Providenciou o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 174295218 Proc Orig) e assim esclareceu: “Destarte, o Recorrente informa que tem condições de pagar as custas da apelação ora interposta, e, por essa razão, acosta a guia de custas recursais e respectivo comprovante de pagamento. Noutra mão, o Apelante reitera o pedido de concessão parcial da gratuidade de justiça, tendo em vista que, por ora, efetivamente, não dispõe de meios que lhe permitam arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, na remota hipótese de ser mantido o decreto condenatório - o que não se espera nem acredita.” (ID 174295217 Proc Orig) Nota-se portanto a superveniente perda do interesse recursal. Com efeito, em sua contestação, o recorrente rquereu a gratuidade de justiça sem fazer qualquer ressalva acerca do alcançe da benesse. Já nas razões recursais deixou claro que “não possui condições, comprovadamente, de arcar com qualquer despesa processual sem comprometer o seu sustento ou de sua família” (grifamos). Assim, a pretensão na origem e nesta instância estava volvida para atingir todos os atos do processo. Não mais está. Prolatada a sentença, sobreveio apelação da mesma parte na qual noticiou que tinha condições de assumir as custas processuais, somente não tendo meios de arcar com o pagamento de eventuais honorários advocatícios de sucumbência, inclusive promovendo o recolhimento das custas do preparo do referido recurso. Em outras palavras, houve modificação do cenário fático jurídico que permeou a prolação da decisão agravada, não mais subsistindo interesse recursal quanto à postulação da gratuidade de justiça integral, passando o interessado a postular a benesse unicamente quanto aos honorários advocatícios de sucumbência. Essa situação gera a superveniente perda do interesse recursal, dado não haver como emendar o recurso para tratar de controvérsias não examinadas na decisão recorrida, em vista do caráter eminentemente revisional das questões efetivamente resolvidas na decisão agravada. Ou seja, sobreveio substancial alteração do contexto fático jurídico que originou a pretensão apresentada no presente recurso, dada a manifesta intensão do agravante em alterar o pedido formulado em contestação. Como consequência, tem-se que o agravo restou prejudicado ante a superveniente perda do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Doravante, a questão deverá ser apreciada segundo o contexto destacado no novo requerimento congênere efetuado em sede de preliminar de apelação. Portanto, cumpre a esta Relatoria não conhecer do presente recurso. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso pela superveniente perda do interesse recursal, a teor do art. 932, III, do CPC. Fica revogada a decisão monocrática desta Relatoria que suspendeu liminarmente os efeitos da decisão recorrida, independentemente de preclusão. Eventual agravo interno deverá vir acompanhado do recolhimento das custas do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimnto do recurso. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator